Tribunal: TJBA
Processo: 0005273-59.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005273-59.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

APELADO: TRANSPORTES PASSOS E MORETTO LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
DAVID PEREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em
agravo interno em
apelação
.
Ação pelo rito comum.
Revisão de contrato de cédula de crédito bancário. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação parcialmente provido. Ônus da sucumbência. Equilíbrio entre o êxito das partes. Sucumbência recíproca. Agravo interno provido em parte.
Alegad
o

erro material
. Inexistência de vício. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes, determinando a divisão proporcional das custas e dos honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade da cota da parte beneficiária da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em erro material ao reconhecer a sucumbência recíproca, alegando a parte embargante que teria obtido êxito substancial na demanda, não havendo justificativa para a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. O recurso não se presta à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou expressamente os pedidos formulados na inicial e a extensão da reforma promovida em grau recursal, concluindo pela ocorrência de sucumbência recíproca diante do acolhimento parcial dos pedidos de ambas as partes.

5. A fundamentação adotada pelo colegiado foi clara e coerente, não havendo omissão, contradição ou erro material a ser corrigido. A divergência quanto à interpretação do resultado da demanda deve ser veiculada pelas vias recursais próprias, e não pelos embargos de declaração.

6. A pretensão deduzida nos presentes aclaratórios revela nítido inconformismo com o conteúdo do julgado, carecendo de respaldo legal para modificação do resultado por meio da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de agravo interno em apelação nº
0005273-59.2011.8.05.0001
, em que é embargante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

e embargados
TRANSPORTE PASSOS E MORETTO LTDA

e
outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.